Tribunal: TJDFT
Processo: 0758341-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0758341-94.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DULCINEIDE CRISTINA XAVIER DE LIZ, SIRLEA DO CARMO SILVA LEITE D E C I S Ã O Em face da possibilidade de os embargos de declaração terem efeitos infringentes, manifeste-se a parte contrária no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L